Tribunal: TJSP
Processo: 1067961-15.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ISSQN – Exercício de 2017 – Município de São Paulo – Mandado de segurança impetrado com vistas à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa Comprovação, pelo contribuinte, de depósito integral e tempestivo da dívida, nos termos do art. 151, II, do CTN, nos autos da execução fiscal – Hipótese legal de suspensão da exigibilidade de

Ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ISSQN – Exercício de 2017 – Município de São Paulo – Mandado de segurança impetrado com vistas à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa Comprovação, pelo contribuinte, de depósito integral e tempestivo da dívida, nos termos do art. 151, II, do CTN, nos autos da execução fiscal – Hipótese legal de suspensão da exigibilidade de tributo – Reexame necessário não provido.